Tribunal: TJSP
Processo: 2280745-46.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – Multa de R$ 50.000,00 que, de fato não foi cominada apenas em caso de descumprimento quanto ao fornecimento dos medicamentos Tudca e Fenilbutirato, mas também de outros insumos e medicamentos prescritos ao tratamento em home care do autor – Manutenção e redução do valor das astreintes, de rigor – Embargos acolhidos em parte.